Tribunal: TJES
Processo: 5031706-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031706-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINE JESUS DOS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUADA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5031706-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CARINE JESUS DOS SANTOS DE SOUZA

RECORRIDA: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença por responsabilidade objetiva da prestadora de serviço; a legitimidade passiva da recorrida para condená-la a indenizar a recorrente em lucros cessantes referente ao Edital 030/2021, no valor de R$ 22.680,00; bem como, o pagamento de lucros cessantes a recorrente o valor correspondente ao que ela receberia tendo assumido o cargo temporário referente ao Edital 031/2022, no valor de R$ 6.010,20.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve legitimidade passiva, falha na prestação de serviços da requerida com consequentes lucros cessantes por perda de cargo público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ainda que estivesse investida no cargo, o direito à percepção dos valores não gera direito adquirido, ou seja, o recebimento da indenização dos salários devidos, faltando, assim, o fato constitutivo do direito da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. argumento de perda de uma chance. A mera aprovação e nomeação em concurso não gera o direito automático ao recebimento de indenização dos salários devidos. 2. lucros cessantes que exigem prova clara e objetiva não bastando mera presunção".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21

Jurisprudência relevante: TJ-SC - Apelação: 5059889-02.2021.8.24 .0038, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARINE JESUS DOS SANTOS DE SOUZA
em face de
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA – ME
em sede de liminar pugnou pela retificação dos dados do seu curso de pós-graduação no sistema E-MEC. No mérito alega em síntese que em 2018 contratou junto a Ré curso online de pós-graduação lato sensu em Alfabetização e Letramento e a Psicopedagogia Institucional, com carga horária de 420 horas, vindo a concluir o curso. Em 2021 prestou processo seletivo do Estado do Espírito Santo nº 030/2021 para o cargo MAPP-1 (pedagogia), sendo assim em 08.03.2022 foi convocada para apresentação de documentação, mas foi reclassificada em razão de constarem informações conflitantes entre o seu certificado de pós-graduação e os dados do E-MEC.

A Autora entende que por culpa exclusiva da Requerida perdeu duas oportunidades de trabalho, e, sendo assim merece ser ressarcida pelos danos materiais, considerando o que deixou de ganhar, bem como devido também os danos morais por todo o suportado.

Em sede de contestação, a Requerida alega em preliminar incompetência absoluta do Juizado Especial para julgamento do processo, considerando a causa de pedir, qual seja a expedição de diploma de curso superior. Ademais, também em sede de preliminar pugna pela não aplicação da inversão do ônus da prova. E, por fim arguiu a incompetência territorial. No mérito, alega em síntese que com relação à emissão do primeiro certificado não teve qualquer ingerência, pois realizado pela FCV – FACULDADE CIDADE VERDE, instituição então parceira.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9836710) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
ação, para condenar a Requerida na obrigação de fazer para retificar os dados do curso de pós-graduação em Alfabetização e Letramento e a Psicopedagogia Institucional, devendo fazer constar no sítio eletrônico do E-MEC, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado dessa decisão, a carga horária de 420 horas, bem como data de início do curso correta. Por último, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

IMPROCEDENTES
os lucros cessantes referentes ao ano de 2022 e o pedido de litigância de má-fé.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9732715), pugnando pela reforma para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço; a legitimidade passiva da recorrida para condená-la a indenizar a recorrente em lucros cessantes referente ao Edital 030/2021, no valor de R$ 22.680,00; bem como, o pagamento de lucros cessantes a recorrente o valor correspondente ao que ela receberia tendo assumido o cargo temporário referente ao Edital 031/2022, no valor de R$ 6.010,20.

A parte requerida INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA - IBF apresentou contrarrazões ao ID 9836716, pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Preliminarmente, entendo consoante o juízo primevo no sentido de afastar a legitimidade passiva da recorrida INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA - IBF. A Autora, em sua própria inicial, afirma que o primeiro certificado foi emitido por terceiro, sendo a FACULDADE VERDE, parceira à época. Assim, não vislumbro o prosseguimento da preliminar de mérito.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o curso de “Alfabetização e Letramento e a Psicopedagogia Institucional”.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar que não teve relação com o atraso na entrega do TCC por parte da autora.

Vê-se que a controvérsia cinge-se sobre a retificação dos dados do seu curso de pós-graduação no sistema E-MEC, o que ocasionou prejuízos para a autora, ora recorrente.

Quanto aos pedidos de lucros cessantes, também entendo que não merecem acolhimento.

Ora, a recorrente foi aprovada para um cargo temporário. Ainda que estivesse investida no cargo, o direito à percepção dos valores não gera direito adquirido, ou seja, o recebimento da indenização dos salários devidos, faltando, assim, o fato constitutivo do direito da autora.

Neste sentido, consoante a jurisprudência, tenho que:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE EM CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ . ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 14 DO CDC. INSUBSISTÊNCIA . ARGUMENTO INVOCADO PELA PARTE AUTORA DESDE A PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. CELEUMA INSTAURADA EM RAZÃO DA NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO À CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA . PLEITO DE LUCROS CESSANTES. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR POSSE EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR EM QUE FIGUROU NA PRIMEIRA POSIÇÃO.
ARGUMENTO DE PERDA DE UMA CHANCE. REJEIÇÃO . MERA APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CONCURSO QUE NÃO GERA O DIREITO AUTOMÁTICO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS CANDIDATOS APROVADOS TERIAM SIDO EMPOSSADOS. LUCROS CESSANTES QUE EXIGEM PROVA CLARA E OBJETIVA NÃO BASTANDO MERA PRESUNÇÃO. SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS QUE NÃO PERMITE VISLUMBRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. DEFENDIDA A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL . TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE INDENIZAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SUSCITADA A FLUÊNCIA DO PRAZO DELETÉRIO . REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CC . PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS EMERGENTES. INSUBSISTÊNCIA. AUTORA QUE DESEMBOLSOU VALORES COM O CURSO E NÃO OBTEVE O RESPECTIVO DIPLOMA. DANOS DEVIDOS . INSURGÊNCIA COMUM DE AUTOR E RÉU. IRRESIGNAÇÕES EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PEDIDO AUTORAL DE MAJORAÇÃO E DA PARTE RÉ DE AFASTAMENTO. REJEIÇÃO . ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. MONTANTE FIXADO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . (TJSC, Apelação n. 5059889-02.2021.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 23-11-2023) .

(TJ-SC - Apelação: 5059889-02.2021.8.24 .0038, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)